Tribunal: TJBA
Processo: 8121554-73.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8121554-73.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FERNANDO LUIS DE QUEIROZ CARVALHO Advogado(s): RONALDO JOSE PEREIRA BORGES, TAMIRIS QUEIROZ CARVALHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DUPIXENT (DUPILUMABE 300MG). ATRASO NO CUMPRIMENTO DA TUTELA. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Fernando Luis de Queiroz Carvalho contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA, nos autos da ação ordinária c/c pedido de antecipação de tutela nº 8121554-73.2022.8.05.0001, em face do Estado da Bahia, que julgou procedente a demanda para determinar o fornecimento do medicamento Dupixent 300mg (Dupilumabe), conforme prescrição médica, entretanto, deixou de aplicar a multa pelo descumprimento liminar. A tutela antecipada havia fixado prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 limitada a R$ 50.000,00. O Estado, intimado em 14/09/2022, somente cumpriu a determinação em 19/12/2022, mediante depósito judicial do valor correspondente ao medicamento. II. Questão em discussão 2. Discute-se se é cabível a imposição de multa diária (astreintes) em face da Fazenda Pública pelo atraso no cumprimento de obrigação de fornecer medicamento essencial à saúde, e, em caso positivo, se o valor inicialmente fixado na liminar e retirado na sentença pode ser restabelecido. III. Razões de decidir 3. A multa cominatória é admitida contra a Fazenda Pública como meio de garantir efetividade a decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou de entregar coisa (CPC, arts. 297 e 536). 4. O Estado da Bahia descumpriu a liminar por aproximadamente 03 (três) meses, somente realizando o depósito judicial em 19/12/2022. Tal lapso temporal caracteriza resistência injustificada, atraindo a incidência das astreintes. 5. Todavia, o valor originalmente fixado (R$ 1.000,00 por dia) pode ser reduzido, considerando-se que o depósito judicial permitiu acesso ao medicamento por via alternativa e que o autor não chegou a levantar os valores depositados. 6. A jurisprudência desta Corte admite a redução da multa para adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem afastar a função coercitiva do instituto. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido para fixar a multa diária em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao período de descumprimento da ordem judicial (14/09/2022 a 19/12/2022), mantendo-se os demais termos da sentença. Tese de julgamento: "1. É cabível a imposição de multa diária contra a Fazenda Pública em caso de atraso no cumprimento de obrigação de fornecer medicamento essencial à saúde. 2. O valor das astreintes deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser fixado conforme as circunstâncias do caso concreto." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8121554-73.2022.8.05.0001, tendo como Apelante FERNANDO LUIS DE QUEIROZ CARVALHO e como Apelado o ESTADO DA BAHIA ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. Sala de sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator PROCURADOR (A)